Tribunal: TJSP
Processo: 1024027-35.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização cumulada com pedido de restituição de valores ajuizada pela apelada contra a apelante. Sentença de primeira instância julgou procedente o pedido. A ré interpôs apelação buscando a reforma da sentença, alegando que o contrato de financiamento constituiu novação contratual,

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização cumulada com pedido de restituição de valores ajuizada pela apelada contra a apelante. Sentença de primeira instância julgou procedente o pedido. A ré interpôs apelação buscando a reforma da sentença, alegando que o contrato de financiamento constituiu novação contratual, alterando o prazo de entrega do imóvel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a responsabilidade da ré pelo atraso na entrega do imóvel e consequente indenização por lucros cessantes e juros de obra; (ii) a possibilidade de cumulação de multa contratual com indenização por lucros cessantes; (iii) a viabilidade de restituição de valores pagos pela autora a título de despesas cartorárias e ITBI.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade da ré pelo atraso na entrega do imóvel justifica a condenação ao ressarcimento dos valores de juros de obra e indenização por lucros cessantes.
4. Não cabe a cumulação de multa contratual com lucros cessantes, conforme entendimento do STJ nos Temas 970.
5. A restituição de valores pagos a título de despesas cartorárias e ITBI não se justifica, pois foram comprovadas as despesas pela ré.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel justifica a indenização por lucros cessantes. 2. Não é possível a cumulação de multa contratual com lucros cessantes.